Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-08.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CALIARI COSTA - CPF: 088.034.446-61 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO UEZU - CPF: 040.031.539-44 (APELADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança, para reconhecer parcialmente o valor da dívida e improcedente o pedido reconvencional de indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de provas.

A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento implícito do pedido de produção de prova oral, necessário à demonstração do abalo moral e da inexistência da dívida.

O apelado, em contrarrazões, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, argumentando que esta seria sócia de empresa e possuiria condições de arcar com as custas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação de requerimento de produção de prova oral, seguida de julgamento de mérito contrário, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença; (ii) saber se a condição de sócia de empresa é suficiente, por si só, para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte apelante.

III. Razões de decidir

É assegurado às partes o direito de provar os fatos que alegam, sendo vedado ao juízo indeferir, sem fundamentação, prova previamente requerida (CPC, arts. 369 e 370).

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de prova oral e a subsequente rejeição dos pedidos por ausência de provas configuram cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A condição de sócia de empresa não constitui, isoladamente, causa para revogação da gratuidade de justiça, quando ausentes elementos concretos que demonstrem alteração significativa da capacidade econômica da parte (CPC, art. 99, §3º). O apelado não trouxe provas capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, assegurando-se a produção da prova oral requerida. Impugnação à justiça gratuita rejeitada.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que indefere, ainda que de forma implícita, requerimento de prova oral, especialmente quando os fatos alegados demandam instrução probatória. 2. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com prova inequívoca da capacidade financeira da parte, sendo insuficiente, por si só, a condição de sócia de pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, 369, 370 e 357, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 10133837520198110003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024; TJMT, RAC 10031381220248110041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21.01.2025; TJMT, RI 10051255020218110086, 1ª Turma Recursal, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024; TJMT, RAC 00074565620168110002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação proposto por Ana Claudia Caliari Costa contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sorriso, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por Luiz Fernando Uezu, condenando a apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao autor, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção pela apelante.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral por ela pretendida; bem como que sejam descontados da condenação os valores já pagos por ela, que totalizam R$ 3.200 (três mil e duzentos reais); e, ainda, que seja reconhecido o dano moral por ela suportado, com a respectiva condenação do apelado nesse ponto.

Nas contrarrazões de id. 293688417, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela revogação do benefício da justiça gratuita conferido à apelante.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luiz Fernando Uezu propôs ação de cobrança em face de Ana Cláudia Caliari Costa, com o objetivo de receber o valor de R$ 37.038,58 (trinta e sete mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), decorrentes de empréstimos realizados para que ela empreendesse, enquanto eram namorados e conviventes.

A apelante, por sua vez, propôs reconvenção em face do apelado, pleiteando a condenação deste em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, tendo em vista que o autor estaria cobrando um valor exorbitante que já teria sido adimplido e alegando abalo emocional decorrente da conduta do apelado.

Ao sentenciar o feito, A MM. Juíza de Direito da
1ª Vara Cível de Sorriso julgou parcialmente procedente o pedido do autor, por entender que as provas dos autos somente deram conta de demonstrar inequivocamente o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) transferido em favor da ré, ora apelante, bem como julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção, destacando que não há elementos que demonstrem o alegado abalo moral sofrido, entendendo que, na verdade, o ocorrido consistiu em desacerto econômico entre o casal.

Inconformada, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, porquanto formulou pedido de produção de prova testemunhal, especialmente para provar o abalo emocional sofrido e a inexistência da dívida, bem como a oitiva do apelado.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à apelante, merecendo, portanto ser acolhida a preliminar, com a consequente anulação da sentença invectivada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a adequada instrução processual.

Com efeito, extrai-se dos autos que a celeuma instalada decorre de desacerto econômico ocorrido entre as partes, que mantiveram um relacionamento por determinado período, ressaltando-se que, em reconvenção, a apelante pleiteia a condenação do apelado em dano moral, em decorrência da cobrança de valores que já teriam sido quitados.

Constata-se, ainda, que, ao se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir (id. 188113871, p. 7), a apelante expressamente consignou:

“
Prova testemunhal:
Oitiva de testemunhas que possam atestar o abalo emocional sofrido pela requerida/reconvinte e inexistência da dívida.

Oitiva do requerente/reconvindo:
Para prestar esclarecimentos sobre cobranças realizadas e os transtornos causados à requerida/reconvinte, posto que as assertivas lançadas na inicial e na contestação ao pedido contraposto não condizem com a realidade, motivo que leva a fazer com que esta tenha interesse na produção desse tipo de prova.”

Por outro lado, a d. magistrada
a quo
, ao sentenciar o feito, não fez menção ao pedido de produção de prova oral formulado pela apelante e, ainda, rejeitou as suas postulações sob o fundamento de insuficiência de provas acerca do alegado,
verbis
:

“Ainda em sede de contestação, a ré segue negando ser devedora da quantia postulada, alegando que sempre arcou com suas despesas. Inclusive, nega que o depósito do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) feito pelo autor em sua conta constitua um empréstimo. Diz que o demandante somente lhe emprestou o valor de R$ 6.658,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), o qual, juntamente com outros valores, foi devidamente pago mediante prestação de serviços odontológicos à sua ex-esposa e filhos.

Com efeito, infere-se dos autos que a requerida ANA CLÁUDIA CALIARI COSTA também não obteve êxito em demonstrar suas alegações. Diz a requerida que efetuou o pagamento de parte do empréstimo mediante a prestação de serviços odontológicos em favor da ex-esposa do autor e seus filhos, entretanto, inexiste fagulha de prova nos autos capaz de embasar sua assertiva.

Para finalizar, a ré também postula em sede de reconvenção a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais.

De conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante em nossos Tribunais, a mera realização de cobrança por dívida já paga não gera dano moral. Todavia, no caso em exame, não se trata exatamente de dano moral decorrente de cobrança de dívida paga, mas de desacerto econômico entre o casal que viveu em união estável durante determinado período. Nesse aspecto, não há nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de qualquer ato ilícito capaz de autorizar o acolhimento do pedido de dano moral formulado pela ré/reconvinte em favor do autor/reconvindo.

Outrossim, não existindo no caso vertente elementos capazes de caracterizar humilhação ou constrangimento da requerida perante o seu meio social e familiar, decorrente do rompimento da relação, a improcedência do pedido de condenação do autor/reconvindo ao pagamento da indenização pretendida é medida que se impõe.”

Nesse contexto, diante do cenário narrados nestes autos, em que pese o princípio do livre convencimento do julgador, torna-se forçoso reconhecer que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada sentenciante, sobretudo porque ao mesmo tempo em que não se manifestou acerca do pedido de produção de prova oral formulado pela apelante, ainda rejeitou as alegações desta justamente sob o fundamento de inexistência de provas.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 369 do CPC, é assegurado às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, o que inclui, evidentemente, a produção de prova oral.

Ademais, o art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias à formação de seu convencimento, sendo-lhe lícito indeferir apenas aquelas diligências que se revelem manifestamente inúteis ou protelatórias, mediante decisão fundamentada.

No caso em tela, verifica-se que a parte apelante formulou requerimento expresso de produção de prova oral, indicando, ainda que de forma sucinta, os fatos que pretendia demonstrar, o que exigiria, no mínimo, manifestação judicial a respeito e a posterior abertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas, conforme o art. 357, §6º, do CPC.

Assim, ao proferir sentença de mérito sem sequer apreciar o pedido de dilação probatória e, ainda, rejeitar as postulações da apelante sob o fundamento de ausência de provas, a magistrada incorreu em indevido cerceamento de defesa, em frontal violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral.
Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art . 55. § 1º, do CPC/15.
(TJMT, RAC 10133837520198110003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.2024 – negritei)

“Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação monitória.
Cerceamento de defesa . Prova testemunhal.
Alegação de prática de agiotagem. Alegação de agiotagem. Necessidade de produção probatória . Sentença anulada.. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ação monitória ajuizada pela recorrida, determinando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 200.000,00 . O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar a alegada prática de agiotagem. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) se a alegação de prática de agiotagem é suficiente para invalidar a causa subjacente dos cheques apresentados na ação monitória . III. Razões de decidir 3. A prática de agiotagem, quando alegada, exige análise criteriosa, em virtude das dificuldades intrínsecas à sua comprovação, o que demanda a ampliação do conjunto probatório.
4 . O princípio do contraditório e a garantia do direito de defesa pressupõem a oportunidade de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 5. A sentença recorrida, ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo réu, inviabilizou a ampla defesa, desrespeitando o art. 373, II, do CPC . IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e autorização para produção de provas requeridas.
Tese de julgamento: "É indispensável assegurar a produção de provas requeridas pela parte quando elas forem essenciais para esclarecer alegações de extrema complexidade, como a prática de agiotagem ."
(TJMT, RAC n. 10031381220248110041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 21.01.2025 – negritei)

“RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
NÃO OPORTUNIZAÇÃO A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL À PARTE RECLAMADA – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRENCIA
– DETERMINAÇÃO EXPRESSA PELO COLEGIADO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - SENTENÇA DESCONSTÍTUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n . 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29 .08.2017). 2. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento . 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT, RI 10051255020218110086, 1ª Turma Recursal, Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024 – negritei).

Finalmente, no que diz respeito ao pedido formulado nas contrarrazões quanto à revogação do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a requerida, ora apelante, seria sócia de empresa e teria condições de arcar com os ônus processuais, cabe salientar que não merece prosperar.

Isso porque o apelado não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos para demonstrar significativa mudança da situação econômica da apelante a ponto de justificar, neste momento, a revogação de tal benesse, limitando-se a alegar que a parte é sócia de pessoa jurídica com capital social ativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ . VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.º, II, B DO CC. CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1.
Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.
2 . A contratação do seguro foi realizada em documento apartado, conforme comprovação documental, sendo válida a cobrança, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Tema 972). 3. Se a ação de cobrança visa o recebimento de indenização securitária em razão do desemprego involuntário do autor, o prazo prescricional é de um ano e inicia-se com ciência do segurado a respeito do fato gerador da sua pretensão- da data em que ficou desempregado. 4 . Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RAC 00074565620168110002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024 – negritei).

Diante de todo o exposto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para a devida instrução processual, com a produção da prova oral requerida pela apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025